Tribunal: TJMT
Processo: 1039425-36.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039425-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULINO DE LIMA NETO - CPF: 329.077.701-44 (RECORRENTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1039425-36.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOÃO PAULINO DE LIMA NETO

Recorrido(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente celebrou contrato de plano de serviços médicos e hospitalares prestados pela Reclamada em 01/10/2020 e na data de 08/10/2020 esteve no pronto atendimento por ter sofrido uma torsão no pé esquerdo ao descer uma escadaria.

Que ao ter solicitado atendimento pelo plano, foi surpreendida com a negativa da cobertura, sob a justificativa de que estaria no período de carência.

Dessa forma, ajuizou a presente ação em 09/10/2020 requerendo liminar para a imobilização do pé.

Pois bem.

Nota-se que se trata de relação contratual e a negativa de atendimento, como alegado pela autora, de forma indevida, seria causa ensejadora de reparação.

Da análise dos autos, entretanto, verifico que além de não ter comprovado na inicial a negativa do atendimento, juntou ainda no dia 15/10/2020, antes mesmo da citação da UNIMED, a autorização para o pedido.

Em contestação, a UNIMED alega que a demora na autorização se deu pela análise da carência, haja vista que o plano havia sido contratado a uma semana.

Não é razoável a imposição de dano moral ao plano de saúde, sendo que foi deferido o tratamento ainda na esfera administrativa, bem como, por não ficar demonstrado que a demora na análise prejudicou o tratamento do paciente.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa, porém suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023